Tribunal: STF
Processo: ARE 1578876
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E RECURSO NECESSÁRIO. PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. RECURSOS DESPROVIDOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Fernanda Pereira Eleotério e outros ajuizaram Ação Declaratória e Condenatória contra o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual IAMSPE, buscando a inclusão das diferenças do Piso Nacional da Enfermagem em diversas verbas salariais e a exclusão de gratificações específicas do cálculo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a Gratificação pelo Desempenho e Apoio à Assistência Médica ao Servidor Público Estadual GDAMSPE deve ser incluída no cálculo do Piso Nacional da Enfermagem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A GDAMSPE possui caráter permanente e geral, devendo integrar a remuneração global para fins de cálculo do Piso Nacional da Enfermagem, conforme decidido na ADI nº 7.222/DF.



     4. A inclusão do Piso Nacional da Enfermagem na base de cálculo de verbas como 13º salário e férias é legítima, pois compreendem direitos constitucionais sociais. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO DE OFÍCIO NÃO PROVIDOS.



      Tese de julgamento: 1. A GDAMSPE deve integrar a base de cálculo do Piso Nacional da Enfermagem. 2. O Piso Nacional da Enfermagem deve ser considerado na base de cálculo de verbas salariais constitucionais. 



    Legislação Citada: CF/1988, art. 7º, inc. XIII; Lei Federal nº 14.434/22; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, § 3º, I e § 11. Jurisprudência Citada: STF, ADI nº 7.222, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/23; TJSP, Apelação Cível nº 1041810-12.2019.8.26.0053; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2276407-92.2024.8.26.0000.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo os recorrente alegam violação dos artigos 7º, inciso VI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Sustentam que o Tribunal de origem “feriu diretamente entendimento pacificado por esta Nobre Corte Superior na ADI 7222, bem como, chancela a comprovada redução salarial promovida pela ré, fato este que colide com o princípio constitucional da vedação à redução salarial”.



    Argumentam que a “gratificação GDAMSPE trata-se de rubrica criada através da Lei Estadual 14.169/10 e, pela sua natureza, indiscutivelmente não preenche os requisitos estampados na ADI 7222 e das premissas da AGU e do Governo Federal para que seja legítima sua inclusão aos cálculos do PNE [Plano Nacional de Enfermagem]”.



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Com efeito, no caso em tela os recorrentes se limitaram a consignar que:



    “II.I – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    De proêmio, cumpre destacar que o caso em apreço contempla situação em sede de repercussão geral, em conformidade com o que dispõe o art. 1035, § 1º do Código de Processo Civil. 



    É sabido que a preliminar de repercussão geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o STF selecione os Recursos Extraordinários que irá apreciar, levando em conta os critérios de relevância jurídica, política, social e econômica. 



    Desta feita, cumpre destacar que, por motivos óbvios a questão de recálculo de adicional de insalubridade aos trabalhadores traz aspectos sociais, jurídicos e econômicos, sendo certo que, a apreciação deste caso repercutirá em todos os pares que possuem discussões idênticas no E. Poder Judiciário.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente